Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Maurício Roberto de Carvalho Ferro requerer o destaque do presente feito do julgamento virtual, tendo em vista a relevância da matéria e a necessidade de melhores esclarecimentos a serem encaminhados aos membros da Corte.
    Quanto ao tema, a Resolução 642/2019 do STF, com a redação dada pela Resolução 669/2020, assim dispõe sobre o pedido de destaque:
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito:
    I - por qualquer ministro;
    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator [...]” (grifei).
    Como se vê, o pedido de destaque feito com base no inciso II não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator.
    Relembro que, no âmbito do julgamento virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual. 
    Nesse quadro, no qual está garantido o amplo acesso ao tema posto em julgamento, apenas excepcionalmente justifica-se o destaque, quando existentes razões substanciais, devidamente demonstradas no pedido e acolhidas pelo relator, para a adoção da medida.
    Ademais, atualmente são inúmeros os casos nos quais este Supremo Tribunal Federal tem decidido temas relevantes em ambiente virtual, inclusive aqueles submetidos ao controle abstrato de constitucionalidade e à sistemática da repercussão geral. 
    Na espécie, portanto, não vislumbro a particularidade pretendida apta a justificar a retirada do processo do âmbito virtual.
    Nesse sentido, registro, entre outros, os seguintes julgados: Rcl 24.272-AgR/DF e ARE 941.595-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.413-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.219.695-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.160.296-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 824.139-AgR-EDv-AgR/SC, de minha relatoria.
    Em face do exposto, indefiro o pedido.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator